Tribunal: STF
Processo: RE 1394635
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS: TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE HEPATOPATIA CRÔNICA COLESTÁTICA COM AUTOANTICOPROS NEGATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. OBSERVÂNCIA DO REPETITIVO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento pleiteado, Ursacol 300 mg (ácido ursodesoxicólico), de forma gratuita, mediante apresentação na via administrativa de receita médica atualizada a cada 6 meses, nas quantidades prescritas e enquanto se fizer necessário para o tratamento, limitado, porém, ao prazo de até 02 (dois) anos após o trânsito em julgado



    2. A recorrente assevera, em síntese, inexistência de evidências científicas respaldando a suposta superioridade do medicamento requerido sobre as alternativas terapêuticas do SUS, os quais, embora registrados na ANVISA, não possuem recomendação de incorporação por parte da CONITEC, sendo certo que o registro de medicamentos/insumos pela ANVISA não implica sua automática e imediata incorporação ao SUS. Aduz, ainda, que de acordo com a NOTA TÉCNICA 4447/2019-CGJUD/SE/GAB/SE/MS, o medicamento ácido ursodesoxicólico (Ursacol) foi analisado pela CONITEC-SUS e encontra-se incorporado APENAS para tratamento de Colabgite Biliar Primária, o que não é o caso da parte autora.



    3. O recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido.



    4. De início, importa destacar que o medicamento pleiteado, Ursacol 300 mg (ácido ursodesoxicólico), não faz parte do rol de medicamentos dispensados pelo SUS.



    5. Nos casos em que o medicamento não está incorporado ao SUS, este colegiado trilha o entendimento de que, embora em razão da solidariedade constitucional se admita que o jurisdicionado ajuíze ação em face de qualquer dos entes políticos, como forma de garantir seu pleno acesso à Justiça e à saúde, a União deverá obrigatoriamente compor o polo passivo, pois é o ente responsável em viabilizar os recursos em razão da hierarquização do custeio do sistema. Não obstante a União figure como responsável principal nessas hipóteses, o Estado e o Município, se forem originalmente demandados, deverão permanecer no polo passivo, como responsáveis subsidiários.



    6. Ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o e. STJ firmou entendimento de que é possível a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS desde que comprovadas: a) a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, através de laudo emitido pelo médico que assiste o paciente; b) a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos: (…)



    7. Vale observar que em julgamento recentemente proferido em sede de repercussão geral, o Plenário do STF reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde (RE 855178- Tema 793).



    8. Nos termos do §1º do art. 113 do CPC, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.



    9. Tais situações não se verificam no caso em apreço, devendo a condenação, desse modo, ser voltada contra os três entes federados. No entanto, não cabe aqui declarar as atribuições ou direito de determinado réu em ressarcir-se dos demais quanto às despesas relativas ao cumprimento da obrigação, ainda que reconhecida a solidariedade. Eventual acerto de contas que se fizer necessário, em virtude da repartição de competências dentro dos programas de saúde pública e repasses de numerário ou restituições, deve ser realizado administrativamente, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial.



    10. A jurisprudência pátria, diante do comando normativo inserto no referido dispositivo constitucional, é assente em reconhecer o direito dos cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, que deve abranger, no caso dos hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação essencial ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma condição de existência condigna, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CRFB/88).



    11. Tendo em vista a necessidade de efetivar o direito à vida, não se exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para postular judicialmente o fornecimento de medicamentos, mormente se sopesadas a morosidade e a dificuldade de acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, bem como a urgência para a preservação da vida e da dignidade do cidadão.



    12. A obrigação de fornecimento de medicamentos e/ou produtos médicos, é importante ressaltar, não se restringe às hipóteses de medicação de alto custo, bastando seja evidenciada a comprovação de determinados requisitos.



    13. A inicial veio instruída com relatório e receita emitidos por médico que assiste a parte autora.



    14. A autora foi submetida à perícia médica judicial, tendo o perito médico esclarecido que a indicação clinica do Ursacol é para dissolver cálculos biliares formados de Colesterol, tratamento de forma sintomática da Cirrose biliar primária, alterações qualitativas e quantitativas da bile, colecistopatia calculosa em vesícula biliar funcionante, Llitíase residual do colédoco ou recidivas após cirurgia de vias biliares, Síndrome dispéptico-dolorosas de colecistopatias com ou sem cálculos e pós-colecistectomia, discinesias de vias biliares e síndromes associadas, a alterações lipêmicas por aumento de colesterol e ou triglicerideos e terapia coadjuvante de litotripsia. Asseverou ainda que uso de acido ursodesoxicolico é reconhecidamente o medicamento de escolha para processos colestáticos diversos pela Sociedade Brasileira de Hepatologia e extensa literatura médica internacional.



    15. Nesse rumo, demonstrada a imprescindibilidade do tratamento postulado, consistente na conjugação da necessidade e adequação dos fármacos com o esgotamento da política pública, é devida a dispensação judicial dos medicamentos demandados.



    16. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República levantados em tais peças processuais.



    17. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO.



    18. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a autora é representada pela DPU” (fls. 1-3, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 1).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o art. 196 e o § 1º do caput do art. 198 da Constituição da República.



    Pondera que “o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471, reconheceu a repercussão geral em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado, que é justamente o caso dos autos. Posto isso, até que aquela Corte se manifeste definitivamente sobre o mérito no mencionado recurso extraordinário, impõe-se a aplicação da sistemática estabelecida no art. 1.035, §1º, do CPC/2015, devendo o presente recurso ser sobrestado” (fl. 3, e-doc. 13).



    Sustenta que, “não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, pois afronta o que consta expressamente no art. 198 da Carta Magna, que anuncia as diretrizes que orientam a organização do Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado, reconhecendo a improcedência do pedido” (fl. 7, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 6, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. Confira-se a ementa do julgado:



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo” (DJe 7.12.2007).



    Em 11.3.2020, iniciado o julgamento de mérito, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. O processo está pendente de julgamento.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora